Tribunal: TJPA
Processo: 0801762-22.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801762-22.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: TELMA NAZARE DELGADO MENDES

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENDA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. “WRIT” IMPETRADO CONTRA ATO OMISSIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO QUE SE RENOVA MENSALMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA PERTENCENTE AOS QUADROS DO MAGISTÉRIO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA PREVISTA NO ARTIGO 33 DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. MODALIDADE DE INVESTIDURA QUE NÃO RETIRA DO SERVIDOR AS VANTAGENS INERENTES À FUNÇÃO. PRECEDENTE TJPA. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conceder a segurança pleiteada pela impetrante, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro aos 4 (quatro) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA, 4 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de tutela provisória, impetrado por TELMA DE NAZARÉ DELGADO MENDES, contra ato omissivo apontado ilegal praticado pela SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC/PA, consistente no fato de haver efetuado o pagamento da vantagem denominada gratificação progressiva.

Em sua inicial (id.
4641586, págs. 1/9) historiou que a impetrante é servidora pública estadual não estável e que exerce o cargo de professora, sendo submetida as disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Nacional nº 9.394/2006 c/c Lei Estadual nº 7.442/2010.

Aludiu que a Lei Estadual nº 7.442/2010, em seu artigo 33, previu o pagamento da gratificação progressiva em favor dos docentes que alcançassem a formação superior, na proporção de 10% (dez por cento) a cada ano, até o teto de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

Apresentou fundamentos a respeito do direito líquido e certo (artigo 62 da Lei Nacional nº 9.394/96), frisando que alcançou a graduação em licenciatura plena em pedagogia em 24/09/2005, ou seja, antes do advento da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Defendeu que, apesar de ser professora temporária, tal circunstância não impede o recebimento da vantagem, conforme precedente desta Casa que cita.

Postulou a concessão de tutela provisória com vistas a compelir a autoridade impetrada a incluir em sua remuneração a gratificação de progressão progressiva na forma do artigo 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Em decisão constante do id. 4810920, págs. 1/3, indeferi o pedido liminar.

O Estado do Pará apresentou manifestação (id. 4925891, págs. 1/25), arguindo a preliminar de mérito da prescrição. Aduziu, nesse ponto, que a Lei Estadual nº 4.442, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério foi promulgada em 2010, sendo o “writ” impetrado em 2021, havendo, portanto, superação do prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, pelo que requereu a extinção da ação sem resolução do mérito, na forma do artigo 487, II do CPC.

No mérito, apresentou fundamentos a respeito da ausência de direito líquido e certo; nulidade do contrato temporário firmado com a impetrante (artigo 37, § 2º, da CR/88) e impossibilidade de produção de efeitos, arguindo que o Supremo Tribunal Federal (STF), a quando do julgamento da Repercussão Geral nº 765.320, firmou entendimento de que a contratação temporária somente enseja o direito do servidor ao recebimento de salário.

Afirmou que o ingresso da impetrante no serviço público ocorreu quando ainda possuía formação de nível médio, de modo que ela não integra a carreira do magistério/classe especial, dado que mesmo com o advento da Lei Estadual nº 7.442/10, não houve o adequado enquadramento na forma do artigo 38, parágrafo único, da normativa citada, dado que a regra é destinada a servidor efetivo.

Postulou, por fim, a não concessão da segurança.

A autoridade coatora apresentou as informações de praxe (id. 4926205, 1/23) arguindo os mesmos fundamentos do órgão de representação judicial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer consignado no id. 5259831, págs. 1/4, pronunciou-se pelo indeferimento do pedido.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Havendo preliminar sustentada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

Sobre essa prefacial, sustentou o Estado do Pará que a pretensão da impetrante se encontra fulminada pela prescrição, dado que o Plano de Cargos Carreiras e Remuneração do Magistério (PCCR) foi publicado em 2010, enquanto a impetração do
mandamus
se deu em 2021, ou seja, transcorrido o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Todavia, cabe registrar que impetrado do mandado de segurança contra ato omissivo, não há que se falar em prazo decadencial ou prescricional, porquanto somente se iniciará a contagem do prazo quando for a hipótese de ato comissivo. Logo, tratando-se de omissão, não tem início a contagem do prazo, podendo o mandado de segurança ser intentado a qualquer momento, enquanto ela persistir.

Nos atos de trato sucessivo, a exemplo do que sucede com a hipótese de pagamento de vencimentos, o prazo renova-se a cada ato, a não ser que a Administração Pública tenha, expressamente, negado o pleito do servidor.

Nesse sentido, a Súmula nº 85º do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso vertente, a pretensão da impetrante consiste em compelir a autoridade impetrada a incluir em sua remuneração uma gratificação pecuniária. Assim, considerando-se que o mando de segurança ataca ato omissivo, descabe falar em prescrição, razão pela qual refuto a preliminar arguida.

MÉRITO.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No que tange a controvérsia meritória debatida nos autos, extrai-se que seu cerne reside no fato de haver direito ou não da impetrante, servidora docente temporária, em perceber a gratificação progressiva, no percentual de 10% (dez por cento) ao ano, limitada ao teto de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base.

“Ab initio”, não é de se olvidar que a contratação temporária possui respaldo no artigo 37, IX, da CR/88
[1]
, bem como na Lei Complementar Estadual nº 07/1991
[2]
, admitindo-se a modalidade de investidura desde que respeitados os requisitos exigidos para tal.

No caso, deve ser ressaltado, que a questão relativa à nulidade do vínculo não constitui objeto do mandado de segurança, sendo inviável o conhecimento desse ponto nesta sede.

Pois bem, é de se salientar que a investidura de servidor mediante contratação temporária não lhe retira o direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo, caso preencha os requisitos. Nesse sentido, já se manifestou este Sodalício,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. NÃO AFASTADOS DIREITOS À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO -

GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. APLICAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS DO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010 (PCCR). PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94). PRECEDENTES DO TJE/PA.

1- O ato inquinado de vício pelos impetrantes consiste em omissão na realização do pagamento da gratificação de nível superior, renovando-se mês a mês, portanto, tratando-se de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de decadência, igualmente, se renovam. Prejudicial de decadência rejeitada;

2- O cerne deste mandamus consiste em definir se os impetrantes - professores temporários e efetivos -, da rede pública estadual de ensino, possuem direito líquido e certo à percepção da gratificação de escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de terem concluído curso superior;

3- O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo, caso sejam preenchidos os requisitos legais necessários. Precedentes deste TJPA;

4- Sedimentado o entendimento nesta Corte Estadual,

no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94), ou seja, a gratificação seria devida, nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%);

5- Segurança parcialmente concedida às impetrantes que comprovaram a obtenção do grau superior necessário, para reconhecer o direito à gratificação progressiva de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010; porém, denegada a ordem aos impetrantes que já recebem gratificação progressiva, na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

(2018.02104875-37, 191.611, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-06-05).

No caso vertente, constata-se que que a impetrante exerce o cargo de professora de nível médio temporária e que em razão da exigência de curso de nível superior para o

exercício do magistério, graduou-se em licenciatura plena em pedagogia em 30/11/2012 (id. 4641590, pág. 1). Logo, revela-se incontroverso o direito dela à percepção da gratificação progressiva, na forma do artigo 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010
:

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10 (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.

Assim, considerando-se que a impetrante alcançou a graduação em 30/11/2012, computando-se o período previsto na norma ao norte mencionada, conclui-se que ela faz jus à percepção da vantagem requerida no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o seu vencimento.

Assim, diante do entendimento acima exposto, restando demonstrado nos autos que mesmo os servidores com vínculo temporário fazem jus à percepção da vantagem postulada, é de ser concedida a segurança nos termos do que vem decidindo esta Corte, para que seja garantido à impetrante, por ter comprovado a conclusão de nível superior, a percepção da gratificação progressiva, no patamar de até 50% (cinquenta por cento), nos moldes da previsão contida no artigo 33 da Lei nº 7.442/2010.

Ante o exposto, CONCEDO a segurança requerida para que a impetrante perceba a vantagem postulada nos moldes supra.

Sem custas.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como o voto.

Belém-PA, 4 de março de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

[2]
Art. 1º A Administração Direta, Autárquica e Fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, inclusive Tribunais de Contas e Ministério Público, poderão contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo único. Casos de excepcional interesse público, para os efeitos desta Lei, além do caso fortuito ou de força maior, são, por exemplo: falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais; necessidade de implantação imediata de um novo serviço: greve de servidores públicos, quando declarada ilegal ou pelo órgão judicial competente.

Belém, 04/03/2022